Tribunal: TJES
Processo: 5022343-98.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022343-98.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE NEVES PESSOA DE JESUS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022343-98.2022.8.08.0012

APELANTE
: ALINE NEVES PESSOA DE JESUS

APELADA
: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões – Dr. Fernando Antônio Lira Rangel

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual da parte autora, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração da verba honorária fixada na sentença para o patamar máximo de 20%, à luz dos critérios legais do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O percentual de 10% fixado pela sentença observa os parâmetros legais, considerando a ausência de complexidade da causa, a atuação regular do patrono e a extinção prematura do processo.
4. A majoração dos honorários somente se justifica em hipóteses de maior complexidade ou dedicação, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa é adequada quando a causa não demanda complexidade e é extinta sem resolução de mérito. 2. A majoração dos honorários para o teto legal exige demonstração de excepcional complexidade ou atuação advocatícia intensa.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.322.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.08.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.394.094/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022343-98.2022.8.08.0012

APELANTE
: ALINE NEVES PESSOA DE JESUS

APELADA
: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões – Dr. Fernando Antônio Lira Rangel

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por ALINE NEVES PESSOA DE JESUS, que se insurge unicamente contra o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na r. sentença, a serem pagos pela parte autora/apelada em favor de seu patrono.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e os documentos que indicam rendimentos compatíveis com o benefício, aplicando-se a presunção de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC, para isentá-la das custas recursais.

A sentença recorrida, em razão da perda superveniente do interesse de agir da parte autora/apelada, extinguiu o feito sem resolução de mérito e, pelo princípio da causalidade, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono da ré/apelante.

Assim, a controvérsia restringe-se à analise da adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios, à luz dos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, observa-se que, embora o patrono da apelante tenha atuado com o zelo esperado, apresentando contestação à demanda, a natureza da causa não se reveste de elevada complexidade jurídica. Ademais, o processo foi extinto prematuramente, sem a necessidade de dilação probatória ou a prática de atos processuais complexos, em razão do acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

Nesse contexto, a fixação dos honorários no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa mostra-se razoável e proporcional, remunerando adequadamente o trabalho advocatício efetivamente desenvolvido nos autos, não havendo que se falar em valor irrisório ou aviltante. A majoração para o teto de 20% se justificaria apenas em casos de excepcional complexidade ou trabalho, o que não se verifica na espécie.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.